Tribunal: STF
Processo: HC 58829
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-05-22
Data de publicação: 1981-05-22

Ementa:
DEFESA. EFETIVIDADE DA MESMA, INOCORRENDO CERCEAMENTO. -
INOCORRENCIA DE OFENSA A COISA JULGADA. - CP, ART-121, PAR-2, IV, E
CPP, PAR-ÚNICO DO ART-348. DISPOSITIVOS QUE NÃO FORAM APRONTADOS. -
PRISÃO DECORRENTE DE PRONUNCIA. JUSTA CAUSA. INDEFERIMENTO DO
"WRIT".